Tribunal: TJPA
Processo: 0823635-05.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823635-05.2022.8.14.0401

APELANTE: DARLINEY DO NASCIMENTO CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE AFASTADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por DARLINEY DO NASCIMENTO CAVALCANTE contra sentença da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, além da fixação de indenização mínima por danos morais à vítima. A defesa pleiteia a absolvição com base em legítima defesa ou, subsidiariamente, por insuficiência de provas. Requereu, ainda, a exclusão ou redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da legítima defesa ou se há dúvida razoável que justifique a absolvição do réu com base no princípio in dubio pro reo; (ii) estabelecer se a indenização mínima por danos morais, fixada em 50% do salário-mínimo, deve ser excluída ou reduzida diante da hipossuficiência do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está demonstrada por laudo pericial que descreve lesões corporais condizentes com o relato da vítima, configurando ofensa à integridade física.

4. A palavra da vítima, prestada de forma clara e segura, tem especial relevância em casos de violência doméstica, sendo corroborada por provas materiais, o que afasta a tese de insuficiência probatória.

5. A alegação de legítima defesa é afastada, pois as evidências demonstram que o réu iniciou a agressão física após discussão, não havendo elementos que indiquem reação proporcional a uma agressão injusta.

6. A fixação de indenização mínima por danos morais está amparada no art. 387, IV, do CPP, sendo adequada à jurisprudência do STJ (Tema 983), que reconhece o dano moral in re ipsa em casos de violência doméstica. O valor fixado é razoável, proporcional e não viola o princípio da individualização da pena, podendo ser reavaliado na fase de execução conforme a capacidade econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e, se corroborada por outros elementos de prova, pode fundamentar a condenação.

2. A legítima defesa exige prova de agressão injusta atual ou iminente e uso moderado dos meios necessários, requisitos não demonstrados no caso concreto.

3. A fixação de indenização mínima por danos morais, prevista no art. 387, IV, do CPP, é compatível com a hipossuficiência do réu, podendo ser revista na execução conforme sua real capacidade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 23, II, 25 e 129, § 13º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.675.874/MG (Tema Repetitivo 983).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória, na conformidade do voto do relator.

Belém,
assinatura e data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DARLINEY DO NASCIMENTO CAVALCANTE
, contra a r. Sentença (ID. 25918837) prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que o condenou pelo delito do art. 129, § 13º, do Código Penal Brasileiro, a pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Inconformada com a sentença, a Defensoria Pública, atuando em nome do réu DARLINEY DO NASCIMENTO CAVALCANTE, interpôs Recurso de Apelação.

Em suas razões recursais (ID. 25918841), a defesa pugnou pela absolvição do apelante, sustentando a tese de
legítima defesa
(Art. 23, II do CP) ou, subsidiariamente, a absolvição por
insuficiência de provas
(princípio
in dubio pro reo
), argumentando que a palavra da vítima não foi corroborada por testemunha idônea. Requereu, ainda, a improcedência do pedido de danos morais ou a sua redução para valor simbólico compatível com a hipossuficiência do réu.

O Ministério Público de 1º Grau, em Contrarrazões (ID. 25918845), manifestou-se pelo
TOTAL IMPROVIMENTO
do recurso.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do recurso (ID 26905850).

É o relatório. À Revisão com intenção de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
.

Consta da denúncia:

“(...) De acordo com o Inquérito Policial, a vítima A. S. DE O. relatou que no dia 30/08/2022, foi vítima de LESÃO CORPORAL praticada por seu ex-companheiro, DARLINEY DO NASCIMENTO CAVALCANTE.

Em seu depoimento, a vítima aduziu que no dia dos fatos, por volta de 22h45min, após o casal retornar para a residência da declarante, a mesma o chamou para conversar sobre o relacionamento, haja vista estarem em conflito, pois o mesmo não aceita ser contrariado, o que gerou uma discussão que evoluiu para vias de fato no momento em que o mesmo passou agredi-la com empurrões. Em seguida, DARLINEY segurou a vítima pelas orelhas e a puxou, vindo esta cair ao chão, de forma que o denunciado a imobilizou colocando o joelho por cima do abdômen da ofendida, apertando com força seu pescoço.

Neste sentido A., tentou libertar-se do agressor fazendo com que o mesmo desequilibrasse, momento em que conseguiu levantar, no entanto, DARLINEY voltou a agredi-la com socos no rosto. Temerosa, a vítima revidou com tapas para se defender, e gritou por socorro, sendo socorrida por vizinhos que chamaram uma viatura policial.

Por fim, o acusado, durante sua oitiva policial, negou ter agredido a vítima (...)”.

1. Do Pleito Absolutório (Legítima Defesa / Insuficiência de Provas):

O Apelante busca a absolvição, primariamente, sob a alegação de ter agido em legítima defesa. Subsidiariamente, alega a insuficiência de provas para a condenação, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
.

Em análise aos autos, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo Laudo nº 2022.01.008937-TRA (ID 25918783 - Pág. 18/19), que constatou a ocorrência de ofensa à integridade corporal da vítima A. S. DE O. O laudo descreveu lesões como edema traumático superficial na região frontal e escoriação linear na região carotidiana. Tais lesões são
condizentes com o depoimento da vítima
, que narrou que o acusado a jogou no chão e pressionou seu pescoço, tentando sufocá-la.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica assume especial relevância, em razão da natureza reservada em que os fatos geralmente ocorrem. No caso, a narrativa da vítima, prestada de forma clara, firme e segura em juízo, foi corroborada objetivamente pelas constatações periciais, afastando a tese de prova isolada ou insuficiência probatória.

Quanto à alegada legítima defesa, os autos indicam que a reação do acusado não se deu nos moldes do art. 25 do Código Penal, pois os relatos sugerem que o acusado iniciou a agressão (jogando-a no chão e pressionando o pescoço) após uma discussão sobre o celular. As lesões encontradas no réu (lesão no primeiro dedo da mão e na região temporal) são compatíveis com a tentativa de defesa da vítima, após o início da agressão perpetrada pelo Apelante. Assim, a excludente de ilicitude da legítima defesa é inaplicável por ausência de comprovação de que o réu agiu usando moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, sendo que os fatos provam o contrário.

Portanto, a condenação baseada em materialidade comprovada e autoria robustecida pelo depoimento da vítima e prova pericial está correta.

2. Da Fixação da Indenização Mínima por Danos Morais:

A defesa requereu a improcedência ou redução do valor da indenização por danos morais, fixada em 50% do salário-mínimo, alegando hipossuficiência do réu e ausência de comprovação da capacidade econômica.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 983), o dano moral em casos de violência doméstica configura-se
in re ipsa
, ou seja, dispensa a produção de prova específica de sua existência.

A fixação de valor mínimo de indenização está prevista no Art. 387, IV, do CPP, e foi expressamente requerida pelo Ministério Público na denúncia. O valor fixado pelo Juízo
a quo
(50% do salário-mínimo vigente) é razoável e proporcional à gravidade do delito praticado. Ressalta-se que o valor fixado representa apenas o
mínimo
para reparação, podendo a vítima buscar eventual complementação na esfera cível. O fato de o réu ser assistido pela Defensoria Pública (presumida hipossuficiência) não impede a fixação do dano, mas pode ser ponderado, cabendo a análise da real capacidade financeira pelo juízo de execução. Contudo, não há nulidade a ser sanada.

3. Conclusão:

Pelo exposto, não havendo razão fática ou jurídica que justifique a reforma da sentença, o voto é pelo
CONHECIMENTO
do recurso de Apelação e pelo
IMPROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025